Tribunal: TCU
Processo: 033.172/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Camila Pita de Oliveira Gregório (CPF XXX.318.088-XX, CNPJ 11.385.274/0001-62), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 28/9/2011 a 2/10/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Camila Pita de Oliveira Gregório (CPF XXX.318.088-XX, CNPJ 11.385.274/0001-62), na condição de empresário individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/09/2011 25,56 D 18/11/2011 25,56 D 09/12/2011 25,56 D 30/12/2011 76,68 D 13/02/2012 94,08 D 14/03/2012 68,52 D 27/03/2012 108,72 D 27/04/2012 108,72 D 12/06/2012 76,80 D 14/06/2012 76,68 D 26/07/2012 143,14 D 26/07/2012 166,20 D 23/08/2012 183,30 D 23/08/2012 102,24 D 10/09/2012 102,24 D 10/09/2012 193,50 D 08/10/2012 128,97 D 08/10/2012 88,50 D 08/11/2012 102,24 D 09/11/2012 221,10 D 18/12/2012 129,00 D 18/12/2012 180,09 D 30/12/2012 102,24 D 30/12/2012 114,00 D 19/02/2013 102,24 D 07/03/2013 171,90 D 14/03/2013 198,30 D 14/03/2013 127,80 D 08/04/2013 278,70 D 17/04/2013 141,26 D 31/05/2013 319,50 D 31/05/2013 180,09 D 04/06/2013 252,30 D 04/06/2013 141,26 D 02/07/2013 76,68 D 02/07/2013 120,30 D 25/07/2013 73,20 D 25/07/2013 230,04 D 30/08/2013 171,90 D 30/08/2013 153,36 D 01/10/2013 125,70 D 02/10/2013 153,36 D 12/11/2013 150,30 D 12/11/2013 153,36 D 09/12/2013 153,36 D 09/12/2013 250,50 D 30/12/2013 213,30 D 30/12/2013 153,36 D 07/02/2014 210,60 D 28/02/2014 153,36 D 28/02/2014 230,04 D 28/02/2014 935,55 D 28/02/2014 76,95 D 28/02/2014 140,90 D 05/03/2014 15,00 D 05/03/2014 14.265,60 D 05/03/2014 11,40 D 05/03/2014 66,40 D 16/04/2014 801,90 D 16/04/2014 15.918,60 D 16/04/2014 7,20 D 16/04/2014 153,36 D 16/04/2014 63,18 D 16/04/2014 75,31 D 16/04/2014 20,00 D 12/05/2014 13.644,30 D 12/05/2014 962,28 D 12/05/2014 153,36 D 12/05/2014 16,80 D 12/05/2014 89,91 D 12/05/2014 59,20 D 12/05/2014 75,31 D 12/05/2014 30,60 D 02/06/2014 24,00 D 02/06/2014 230,04 D 02/06/2014 1.336,50 D 02/06/2014 14.944,80 D 02/06/2014 48,80 D 02/06/2014 76,95 D 02/06/2014 30,60 D 02/06/2014 155,50 D 07/07/2014 167,13 D 07/07/2014 49,20 D 07/07/2014 1.389,96 D 07/07/2014 102,04 D 07/07/2014 29,60 D 07/07/2014 76,95 D 07/07/2014 19,20 D 07/07/2014 17.241,90 D 31/07/2014 7,20 D 31/07/2014 15.115,20 D 31/07/2014 30,60 D 31/07/2014 20,00 D 01/08/2014 230,04 D 01/08/2014 1.603,80 D 01/08/2014 89,91 D 01/08/2014 87,44 D 01/09/2014 64,80 D 01/09/2014 17.852,70 D 01/09/2014 20,00 D 01/09/2014 24,00 D 09/09/2014 255,60 D 09/09/2014 2.165,13 D 09/09/2014 89,91 D 09/09/2014 128,77 D 01/10/2014 4.270,50 D 01/10/2014 6,38 D 02/10/2014 561,33 D 02/10/2014 12,13 D 9.3. aplicar à Sra. Camila Pita de Oliveira Gregório (CPF XXX.318.088-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.